Tribunal: TCU
Processo: 009.513/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal: Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados/selecionados pela Sefip.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno desta Corte de Contas, ACORDAM em: 9.1. considerar tacitamente registrados em 21/10/2020 os atos constantes das peças 2/4, relativos às aposentadorias de Joaquim Ângelo Rodrigues Neres, José Elman Cardoso de Sousa e de Júlio Cesar Brum Rodrigues, e em 22/10/2020 os atos vistos às peças 5 e 6, alusivos às aposentadorias de Luiz Alencar Neto e Moacir Lopes dos Santos; 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que: 9.2.1. promova, nos termos e prazos regimentais, diligência ao Banco Central do Brasil com vistas ao encaminhamento de mapas de apuração de tempo de serviço de todos os interessados, bem como toda a documentação utilizada para a conversão do tempo insalubre, a exemplo de laudos periciais, portaria de designação, e perfis profissiográficos previdenciários (PPP ́s), que embasaram a conversão do tempo averbado; 9.2.2. caso a medida saneadora não resulte na complementação do tempo necessário para a devida regularização dos atos de aposentadoria em questão, dê imediato início aos procedimentos destinados à sua revisão de ofício, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-Plenário; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao Banco Central do Brasil.